Tribunal: TJPA
Processo: 0817306-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817306-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTEFFANY PAMELLA DA SILVA QUADRA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0817306-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTEFFANY PAMELLA SILVA QUADRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/ 0PA 20.638-9A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES AO CREDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO JUDICIAL QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA E O ABATIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Esteffany Pamella Silva Quadra contra decisão interlocutória que autorizou a liberação de valores consignados em favor do Banco Itaucard S.A., nos autos da Ação de Consignação em Pagamento (proc. nº 0010952-73.2011.814.0006), tramitada perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA. A parte agravante sustenta que a medida afronta a coisa julgada, desvirtua os fins da ação consignatória e enseja enriquecimento ilícito. Pleiteia o não repasse dos valores ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que autorizou a liberação dos valores consignados ao Banco Itaucard S.A. desrespeita a coisa julgada ou resulta em enriquecimento sem causa, à luz dos termos da sentença proferida na ação de consignação em pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento expressamente determinou a liberação dos valores em favor do credor, nos seguintes termos:

Trecho 1 – Da Consignação em Pagamento
:
“Ao autor foi deferido o depósito dos valores incontroversos, e pelo que consta nos autos, a requerida pugna pela sua liberação, diretamente em sua conta corrente.
Defiro o pleito
, porém, deve, a Secretaria, primeiramente, disponibilizar no processo, o relatório de valor vinculado a estes autos, depositados pelo autor. Após, deve realizar a
transferência para conta corrente informada às fls. 166
, anexando o comprovante aos autos.
Os valores depositados deverão ser abatidos para fins de amortização da dívida referente ao contrato objeto da lide
.”

Trecho 2 – Dispositivo da Sentença
:
“Ex positis, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial e, em consequência, declaro o processo extinto, com resolução do mérito para: -
Manter a Liminar deferida e autorizar a liberação dos valores incontroversos à requerida
, conforme item ‘da consignação em pagamento’, devendo a requerida,
amortizar eventual dívida do autor, abatendo os valores depositados
. INDEFIRO OS DEMAIS PLEITOS, conforme fundamentação.”

4.

A decisão agravada apenas dá fiel cumprimento ao comando da sentença transitada em julgado, a qual
determinou expressamente a liberação e a amortização da dívida
com os valores consignados, não havendo qualquer ilegalidade, excesso ou inovação.

5.

Inexiste enriquecimento ilícito por parte do credor, pois os valores não lhe são entregues como vantagem autônoma, mas sim como forma de amortização da dívida originalmente contraída, conforme sentença exequível.

6.

A alegação de afronta à coisa julgada não se sustenta, pois é justamente a observância do título judicial que fundamenta a liberação dos valores, demonstrando a correção da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial transitada em julgado que determina a liberação de valores consignados ao credor deve ser cumprida tal como proferida, inclusive com transferência para conta bancária indicada.

2.

A liberação de valores determinada por sentença judicial não configura enriquecimento ilícito, desde que destinada à amortização da dívida contratual.

3.

O cumprimento de sentença não afronta a coisa julgada, mas a concretiza, sendo incabível sua rediscussão em agravo de instrumento com os mesmos fundamentos já superados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0817306-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTEFFANY PAMELLA SILVA QUADRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/ 0PA 20.638-9A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ESTEFFANY PAMELLA SILVA QUADRA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Ananindeua- Pará, que determinou:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Liberação de valores consignados à Agravada que afronta coisa julgada

e distorce o propósito da Ação de Consignação em Pagamento;

b.

Violação da lógica processual e indevido benefício ao Agravado;

c.

Valor consignado que não deve ser liberado porque age como mera garantia em favor do credor e

d.

Presença do enriquecimento ilícito.

Ao final, reque
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

29314556).

À minha relatoria em 28.05.2025, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.( Pje ID 29577720).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 30018445).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0817306-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTEFFANY PAMELLA SILVA QUADRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/ 0PA 20.638-9A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques retirados da sentença proferida

nos autos do processo 0010952-73.2011.814.0006, que tratou do pedido de consignação em pagamento:

Trecho 1

Da Consignação

em Pagamento

Ao autor foi deferido o depósito dos valores incontroversos, e pelo que consta nos autos, a requerida pugna pela sua liberação, diretamente em sua conta corrente. Defiro o pleito, porém, deve, a Secretaria, primeiramente, disponibilizar no processo, o relatório de valor vinculado a estes autos, depositados pelo autor. Após, deve realizar a transferência para conta corrente informada às fls. 166, anexando o comprovante aos autos. Os valores depositados deverão ser abatidos para fins de amortização da dívida referente ao contrato objeto da lide.

Trecho 2

III- DISPOSITIVO

Ex positis, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial e, em consequência, declaro o processo extinto, com resolução do mérito para:- Manter a Liminar deferida e autorizar a liberação dos valores incontroversos à requerida, conforme item “da consignação em pagamento”, devendo a requerida, amortizar eventual dívida do autor, abatendo s valores depositados. INDEFIRO OS DEMAIS PLEITOS, conforme fundamentação. ( PJe ID 29314564)

Já existente, portanto, ordem judicial para liberar os valores consignados ao
BANCO ITAUCARD S.A,

cujo direito não afronta coisa julgada e tampouco promove o alegado enriquecimento ilícito porque inexistente.

O julgador primevo cumpre decisão judicial transitada em julgado cuja motivação vai compor esse voto:

Dessarte, a Objurgada está correta e não será ajustada porque obedece aos termos sentenciais não modificados pela Instância Recursal, à época segundo aponta a Interlocutória acima delineada.

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento
, mantendo-se irretocável a objurgada
conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/02/2026